Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751152-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUIS RONALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR em favor de LEANDRO FERREIRA DA COSTA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com aplicação de uma das medidas previstas no art. 319 do CPP. Despacho de ID 78671875, pelo qual determinei a intimação do impetrante para juntar aos autos a decisão impugnada, sobretudo diante da informação constante no documento de ID 256266946 (Processo n. 0760046-65.2025.8.07.0001), acerca do cumprimento do alvará de soltura. O impetrante peticionou informando não ter obtido acesso ao mandado de prisão e, portanto, pleiteou a dilação de prazo (ID 78722003). Concedo derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator